Tribunal: TJDFT
Processo: 0751289-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0751289-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENA BATISTA DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por HELENA BATISTA DE BRITO em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em síntese, informa que sofre de transtorno da retina ocular direita com prescrição de injeção intra-vitro. Afirma que aguarda a providência, desde o dia 21/03/2024, sob o risco amarelo-urgente indicado no SISREG III. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, no prazo de 10 dias, o fornecimento de injeção intra-vitro no olho direito. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Sem recolhimento do preparo recursal ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, assistida pela DPDF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, além disso, a paciente foi inserida no SISREG III (ID 62776800 – pág. 3) em 21/03/24, e, portanto, encontra-se aguardando atendimento em período inferior ao recomendado pelo Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito